Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705523-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EVINALDA PEREIRA DA SILVA, PATRICIA MOREIRA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 112675764 dos autos de origem), que, nos autos de cumprimento de sentença no 0738971-43.2020.8.07.0001, manejada por EVINALDA PEREIRA DA SILVA e PATRÍCIA MOREIRA VASCONCELOS, ora agravadas, rejeitou a exceção de pré-executividade ajuizada pela agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por meio da petição de ID 112219556, fundamentada na alegação de excesso de execução. Intimada a se manifestar, a parte autora pugnou por sua rejeição (ID 112247050). A exceção de pré-executividade é admitida para análise de questões processuais, que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo e que independem de provas. No caso, busca a executada discussão quanto a suposto excesso de execução, sustentando que o valor cobrado pela exequente é maior do que o efetivamente devido. Tal questão, contudo, não é de ordem pública e necessita de produção e análise probatória, o que não se admite neste tipo de incidente. O referido pedido deveria ter disso formulado, se o caso, em impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido é o entendimento do egrégio TJDFT em casos semelhantes: (...) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 32600927), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão. Alega, em suma, ser possível a apresentação de exceção de pré-executividade no presente cumprimento de sentença, visto que os cálculos juntados pelas agravadas se apresentam como flagrante excesso de execução e enriquecimento sem causa, sendo desnecessária qualquer incursão probatória para tal verificação. Destaca que os valores apresentados pelas agravadas desconsideram a quantia recebida por meio de saques complementares, de modo que estão desalinhados com os provimentos judiciais que formaram o título executivo judicial em cumprimento. Ressalta que a exceção de pré-executividade também se presta a conhecer de matérias de ordem pública, tais como respeito à coisa julgada, erro material nos cálculos apresentados e proibição de enriquecimento sem causa por parte das agravadas. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada a fluência dos efeitos da decisão recorrida até julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja recebida a exceção de pré-executividade ajuizada anteriormente, com o reconhecimento do alegado excesso de execução. Preparo devidamente recolhido (ID 32942685). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 32942685), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Como é cediço, a jurisprudência entende que a alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória, vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021) Todavia, como consta no supracitado aresto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as matérias de ordem pública são cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, ou seja, eventual ofensa à coisa julgada poderá ser sanada pelo magistrado sem a manifestação das partes. Desse modo, é possível a análise de excesso de execução pela via da exceção de pré-executividade, desde que os vícios apontados sejam evidentes e confirmáveis sem a necessidade de dilação probatória, em respeito à coisa julgada definida na fase de conhecimento. Nesse sentido, também já decidiu esta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (JUDICIAL OU PRO JUDICATO). SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. A proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Não há determinação de suspensão nacional de processos em razão da admissão dos Temas 1.127/STF e 1.091/STJ, nos quais se discute a penhorabilidade da propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. No caso em análise, para verificar se há o alegado excesso de execução basta a análise da prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. (Acórdão 1382845, 07276671620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO COMO MERA PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. MATÉRIAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, § 1°, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 2. A apresentação de embargos do devedor como mera petição nos autos da execução representa erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, já que não preenchidos os requisitos da via processual pretendida. 2.1. Na hipótese, é improcedente a alegação de que houve mero erro de cadastramento de petição no PJE, já que inviável a oposição de embargos do devedor mediante apresentação de petição nos autos da execução, sendo necessária a distribuição de novo processo com os requisitos inerentes à instauração de nova ação, inclusive os pressupostos da petição inicial, o que não foi observado pelos recorrentes. 3. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova 3.1. Verificado que os embargos à execução opostos de forma irregular veicula matérias que carecem de análise probatória, pois sustentados temas como coação, ameaça e excesso de execução, é inviável seu conhecimento como exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1178756, 07074302920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, todavia, em análise superficial, típica desse momento processual, não se verifica de forma evidente o alegado excesso de execução, de modo que seria necessária dilação probatória para tal análise. Como é possível perceber da petição inicial da fase de conhecimento (ID 78164379 dos autos de origem), as partes agravadas pugnam a restituição em dobro da quantia de R$ 2.888.87 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), referente à diferença entre o crédito recebido por Evinalda e os descontos indevidos realizados pelo banco apelante. O pedido inicial foi julgado procedente pela sentença (ID 87439616 dos autos de origem), a qual condenou a agravante “a ressarcir, em dobro, o valor da diferença entre o capital disponibilizado à requerente e o total dos valores pagos pela consumidora em razão da contratação, com atualização monetária, pelo INPC, de cada dispêndio, e juros moratórios de 1% ao mês, incidentes a partir da citação sobre o saldo devido à autora”. O acórdão de ID 103948163 (autos de origem) reformou a sentença apenas para definir que a restituição deveria ser feita na forma simples, porém não alterou os percentuais de juros e correção monetária, tampouco seus termos iniciais. Nesse sentido, os cálculos apresentados pela parte agravada (ID 105952990 dos autos de origem) não apresentam erro patente ou de fácil constatação, visto que o termo inicial das cobranças indevidas se deu em meados de 2018, assim como os juros moratórios se iniciaram no final de 2020. Outrossim, os cálculos tidos pelo agravante como certos sequer estabelecem o valor inicial correto e apresentam datas diferentes nos termos iniciais, de modo que não é possível verificar inquestionavelmente suas alegações. Tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação fático-processual com mais acuidade, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pela agravante. Em análise superficial da presente decisão liminar, tenho que as razões lançadas pelo Juízo na origem aparentam ser acuradas em relação ao caso em comento, não sendo possível verificar a probabilidade do direito invocado de plano. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator